Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE ANDRADE PEREIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória, em que se almeja isenção do imposto de renda, ao argumento de ser portadora de cardiopatia grave (art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88). Alegou ser beneficiária de pensão instituída por morte de seu marido, quem era aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal. Requerida, pela via administrativa, a isenção de imposto de renda, o pedido foi indeferido pela Direção da Polícia Civil do Distrito Federal, ao fundamento de que a interessada não seria portadora de cardiopatia grave. Igualmente, o pedido de tutela provisória antecedente foi indeferido ao fundamento de que o laudo elaborado por junta médica oficial concluiu pela ausência de doença grave. Nas razões recursais, argumentou que comprovou por meio de laudos emitidos por médicos particulares e pela Prefeitura de Fortaleza – Ceará, que seria portadora de cardiopatia isquêmica grave. Requereu a antecipação da tutela recursal para se deferir de imediato a isenção do imposto de renda e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 14865085. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecedente. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser portadora de cardiopatia grave e teria feito prova do seu quadro clínico. Por via de conseqüência, teria direito à isenção do imposto de renda nos moldes do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Contudo, segundo a dicção do art. 30, caput, da Lei 9.250/95, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Neste contexto, a agravante foi submetida à perícia por junta médica oficial da Polícia Civil que concluiu: “A pericianda CLEIDE ANDRADE PEREIRA, do ponto de vista médico legal, não é portadora de Cardiopatia Grave, patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal, nos termos do art. 6o da Lei no 7713/88, alterada pela lei no11052/04.” Em suas razões, a agravante não impugnou este laudo e nem indicou eventual ilegalidade no processo administrativo que culminou com a negativa de sua pretensão. Ao contrário, limitou-se a reafirmar sua condição de portadora de moléstia incapacitante e calcada nos laudos anteriores elaborados por médicos particulares e pela Prefeitura de Fortaleza/CE. Os atos administrativos revestem-se da presunção de legalidade que, embora relativa, à míngua de prova em sentido contrário, deve ser prestigiada neste estágio embrionário da ação. Desta feita, não se vislumbra, neste estágio inicial, a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência. Não obstante, esta decisão pode vir a ser revista no curso do processo, com o desenvolver da fase instrutória e caso venha a ser comprovado que a requente padece de moléstia definida no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator